Tribunal: TJMT
Processo: 1037465-11.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037465-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (RECORRENTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1037465-11.2021.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA.

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS:
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE –
RETARDO PARA ANÁLISE DE COBERTURA PARA TRATAMENTO MÉDICO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REEMBOLSO DEVIDO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a liminar concedida nos autos, determinou que a recorrente UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO restitua a parte recorrida na importância de R
$ 11.081,61 (onze mil e oitenta e um reais e sessenta um centavos)
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
decorrentes da decorrentes da negativa de custeio de tratamento médico, sob a justificativa de não se encontrar especificado no rol de Cobertura Contratual e com a ANS (Resolução Normativa 428/2017).

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1.1. Afirma que não houve negativa de atendimento.

1.2. Sustenta que é indevido o reembolso deferido judicialmente.

1.3. Afirma a inexistência dos danos morais.

1.4.

Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA.

2.1. Postula o reembolso de todas as despesas não reembolsadas pela parte recorrida e manutenção do valor dos danos morais.

O recorrente QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA, pugnou ainda, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambos os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1.1.
Afirma que não houve negativa de atendimento.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, do documento encartado no ID 117098499, percebe-se que em 01.06.21 a parte recorrente foi concitada a autorizar o procedimento médico em favor do filho menor da parte recorrida, pedido formulado pelo sistema interno das operadoras de saúde conveniadas (Unimed Curitiba/Unimed Cuiabá), porém, até 21.09.21, a recorrente somente informava à parte recorrida acerca do processamento administrativo de seu pedido de autorização do tratamento médico, sem resposta aos protocolos 342084 - 20210921 – 355845.

Desse modo, no caso em testilha, a falha no cumprimento da obrigação contratual entabulada com a parte recorrida não é de negativa de atendimento, mas sim, de retardo na avaliação dos pedidos administrativos formulados, devendo, por isso, ser responsabilizada pelas despesas realizadas pela consumidora.

1.2.
Sustenta que é indevido o reembolso deferido judicialmente.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, tenho que deve ser rejeitada tal proposta recursal, pois como já salientado, no caso em testilha, a falha no cumprimento da obrigação contratual entabulada com a parte recorrida não é de negativa de atendimento, mas sim, de retardo na avaliação dos pedidos administrativos formulados, devendo, por isso, ser responsabilizada pelas despesas realizadas pela consumidora.

1.3.
Afirma a inexistência dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, ante a comprovada demora no atendimento médico urgente.

1.4.

Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o valor indenizatório é de
R$ 4.000,00
, valor razoável
para recompor os prejuízos morais da parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrente.

2.
Das razões recursais da parte recorrente QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA
.

2.1.
Postula o reembolso de todas as despesas não reembolsadas pela parte recorrida e manutenção do valor dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, como muito bem registrado na r. sentença fustigada, existem despesas realizadas pela parte ora recorrente que não podem ser inserida no contexto do vínculo contratual estabelecido entre as partes litigantes, tais como, passagens aéreas, medicamento alternativo, entre outros.

Sobre essa particularidade judicial, destaco as pontuações feitas pelo Juízo monocrático, senão vejamos:

“...
Noutro turno, tenho que apesar da existência de indicação médica de tratamento no Estado do Paraná não restou comprovado, seguramente, que não existiria cobertura médica para tais procedimentos no Estado de Origem (MT). Assim, as despesas relacionadas às passagens aéreas para ambos os pais (id. 65755139), no valor de R$ 1.364,55 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e hospedagem (id. 65755140 - Pág. 4), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foram opção da parte autora, cabendo a cobertura da Reclamada apenas quanto aos procedimentos médico-hospitalares, nos moldes contratados (abrangência nacional). Tenho ainda que algumas consultas médicas não foram prescritas (preferência da autora) ou não estão acobertadas contratualmente e sendo ausente o nexo de causalidade com os fatos narrados devendo ser decotados (ids. 65755641, 65755642) nos valores de: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), R$ 210,00 (duzentos e dez reais).”

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferido em favor do recorrente
QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022